Tribunal: TJBA
Processo: 8154603-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154603-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. SUMULA 359 STJ. CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NIS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXADOS O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. APELO PROVIDO.

É do órgão de proteção ao crédito o dever de informar previamente os consumidores acerca do lançamento negativo a ser realizado, conforme preceitua o artigo 43, § 2º do CDC.

In casu, não restou comprovado nos autos o atendimento a esta determinação pela parte demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova colhida nos autos é válida e capaz de evidenciar a irregularidade do registro, bem como o desatendimento ao comando da lei consumerista, descumprindo a ré com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não atendido, pois, de forma satisfatória o comando legal, impõe-se a procedência do pedido de reforma da sentença com o cancelamento do registro negativo requerido na inicial, sem prejuízo de sua posterior reativação, observadas as formalidades legais.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se a ocorrência do dano, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido. Isso porque a simples inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera abalo à sua imagem, reputação e credibilidade, causando-lhe sofrimento, angústia e constrangimento.

Considerando as peculiaridades do caso em tela, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteado pela Apelante se mostra razoável e proporcional para compensar os danos morais por ela sofridos, bem como, para desestimular a Apelada a praticar novas condutas lesivas aos consumidores.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n. 8154603-08.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante – ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS
e como
Apelado – SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
d
ar
provimento ao apelo para reformar a sentença proferida para cancelar o registro negativo
e condenar a parte Apelada
a título de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a inversão do ônus sucumbencial
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5